Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO JÁ OCORRIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE OU DE FORMA PROPORCIONAL. ACÓRDÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), os acolheu parcialmente, “para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”, decisão esta que já transitou em julgado, de modo que não é possível o sobrestamento do feito.
3. Quanto aos pedidos subsidiários, não há omissão no acórdão, que fixou os honorários por equidade.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.